Tribunal: TJMT
Processo: 1048890-93.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048890-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 036.973.501-37 (RECORRENTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a legitimidade da inscrição em cadastro de restrição ao crédito e julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do débito.

O consumidor alegou ter quitado a fatura antes do vencimento. O comprovante apresentado, porém, refere-se a fatura diversa daquela que originou a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor comprovou o pagamento da fatura que ensejou a inscrição em cadastro de restrição ao crédito; e (
ii
) saber se a negativação configura ato ilícito e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O comprovante juntado não demonstra o pagamento da fatura que originou a restrição creditícia. O ônus probatório não foi satisfeito.

A inscrição fundada em débito existente e inadimplido constitui exercício regular de direito. Ausente ilicitude, não há dever de indenizar por dano moral.

Mantém-se a procedência do pedido contraposto e a condenação ao pagamento do débito. São devidos honorários recursais fixados em 20% do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALAN OLIVEIRA DA SILVA contra a sentença (ID 370934899) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morais movida em face de ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 59,77 (cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Na petição inicial (ID 370934873), o autor narrou que, ao tentar financiar veículo, descobriu que seu nome estava negativado pela requerida em razão da fatura de água referente a 01/2025, com vencimento em 23/01/2025, inscrita no SPC em 16/02/2025. Sustentou que a fatura foi paga em 20/01/2025, conforme comprovante anexado aos autos (ID 370934879). Pleiteou a declaração de inexistência do débito de R$ 50,00 (cinquenta reais), a exclusão definitiva da negativação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A requerida apresentou contestação (ID 370934894) arguindo que o comprovante de pagamento juntado pelo autor se refere à fatura de 12/2024 e não à fatura de 01/2025, que permaneceu inadimplente. Alegou culpa exclusiva do consumidor, exercício regular
de direito na negativação e inexistência de dano moral. Formulou pedido contraposto de cobrança do débito em aberto e requereu a condenação do autor por litigância de má-fé.

A sentença (ID 370934895), homologada pelo juiz de direito, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogou a tutela de urgência e condenou o autor ao pagamento de R$ 59,77 (cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) referente ao débito em aberto, indeferindo o pedido de condenação por litigância de má-fé.

A requerida opôs embargos de declaração (ID 370934896) apontando omissão quanto ao pedido contraposto e ao pedido de condenação por litigância de má-fé. Os embargos foram acolhidos em parte (ID 370934899) para integrar a sentença, que passou a constar com a procedência do pedido contraposto e o indeferimento da condenação por litigância de má-fé, mantendo inalterados os demais termos.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 370935350) sustentando que a improcedência decorreu de equívoco material na juntada do comprovante de pagamento e que o débito foi efetivamente quitado antes do vencimento. Requereu o deferimento da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, além de honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento).

A requerida apresentou contrarrazões (ID 370935352) arguindo preliminares de deserção, ausência de
dialeticidade
e inovação recursal. No mérito, sustentou a ausência de prova do pagamento e a inexistência de dano moral.

O juízo de origem determinou a comprovação da hipossuficiência financeira (ID 370935353), que foi atendida pelo recorrente (
IDs
370935355 a 370935357), deferindo-se a gratuidade da justiça e determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal (ID 370935358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Afasto a preliminar de deserção arguida pela recorrida em contrarrazões, uma vez que, após determinação judicial de comprovação da hipossuficiência financeira (ID 370935353), o recorrente juntou documentos que demonstraram sua condição de insuficiência de recursos (
IDs
370935355 a 370935357), razão pela qual foi deferida a gratuidade da justiça (ID 370935358), dispensando-se o recolhimento do preparo.

Rejeito também a preliminar de ausência de
dialeticidade
. O recurso apresentado impugna expressamente o fundamento central da sentença, qual seja, a conclusão de que o comprovante de pagamento juntado na inicial não corresponde à fatura discutida. O recorrente alega que houve equívoco material na juntada do documento, sustentando que o débito foi efetivamente quitado. Há, portanto, impugnação específica e suficiente para viabilizar o contraditório recursal.

Por fim, rejeito a arguição de inovação recursal. A alegação de erro material na juntada do comprovante não constitui alteração da causa de pedir, senão uma tentativa de esclarecer a origem do equívoco probatório que ensejou a improcedência. A matéria, contudo, será analisada em seu conteúdo no mérito.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do alegado equívoco no pagamento e da ausência de prova

O recorrente afirma que a improcedência dos pedidos decorreu de um equívoco material na juntada do comprovante de pagamento e que, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, deve ser oportunizada a correção do vício.

Examino a questão.

O recorrente ajuizou a presente ação instruindo a inicial com comprovante de pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) realizado em 20/01/2025 (ID 370934879). Esse comprovante constitui o elemento central de sua pretensão, pois a acusação de negativação indevida e o pedido de danos morais fundam-se exatamente na existência de pagamento da fatura que motivou a restrição creditícia.

A requerida, em contestação (ID 370934894), demonstrou que o comprovante juntado pelo autor se refere à fatura de 12/2024, e não à fatura de 01/2025. Apontou que o código de aviso de débito constante do comprovante corresponde à fatura de
competência diversa daquela discutida nos autos. A sentença, com acerto, acolheu essa tese defensiva.

O recorrente, em seu recurso, reconhece que juntou documento equivocado. Contudo, em vez de sanar o equívoco e apresentar o comprovante de pagamento da fatura de 01/2025, limita-se a qualificar o erro como meramente formal, requerendo que esta Turma considere provada a quitação do débito independentemente da ausência de documento hábil.

Tal pretensão é insustentável.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. O recorrente, ao propor ação fundada na alegação de pagamento, tinha o ônus de comprovar documentalmente a quitação da fatura que ensejou a negativação. Não o fez. O documento que instruiu a inicial refere-se a outra obrigação, circunstância que, por si só, impossibilita o acolhimento da pretensão.

A inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o alcance pretendido pelo recorrente. A inversão do ônus probatório transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar a regularidade de sua conduta, mas não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de sua pretensão. No caso, a própria existência do pagamento – fato constitutivo do direito alegado – jamais foi demonstrada, recaindo sobre o autor o ônus de fazê-lo.

A requerida, de sua parte, desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório que lhe foi atribuído, demonstrando que a fatura de 01/2025 permaneceu inadimplente e que o comprovante de pagamento apresentado na inicial corresponde a débito diverso.

Ressalto que o recorrente, mesmo após a contestação ter apontado o equívoco documental de forma clara e detalhada (ID 370934894), quedou-se inerte quanto à juntada de documento hábil. Apesar de intimado a se manifestar sobre a contestação no prazo de cinco dias, conforme termo de audiência (ID 370934893), permaneceu silente. A oportunidade processual para corrigir o equívoco probatório existiu e foi desperdiçada.

Admitir que, em sede recursal, se considere provado fato cuja demonstração dependia de documento jamais apresentado equivaleria a subverter o sistema de ônus
probatório e a permitir que a parte corrija, tardiamente, deficiência processual a que deu causa.

Diante da ausência de prova do pagamento da fatura que originou a negativação, deve ser mantida a conclusão sentencial de que a restrição creditícia decorreu de débito legítimo e não quitado, afastando-se a pretensão declaratória de inexistência de débito deduzida na inicial.

Da responsabilidade civil e do dano moral

O recorrente sustenta que a requerida responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 20, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e que o dano moral, no caso, seria
in
re

ipsa
.

A premissa sobre a qual se assenta toda a argumentação recursal é a de que houve pagamento do débito que motivou a negativação, e que esta teria sido, portanto, indevida. Como demonstrado no tópico anterior, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento da fatura de 01/2025. O comprovante de pagamento que instruiu a inicial (ID 370934879) refere-se a outra fatura, e nenhum outro documento foi juntado para demonstrar a quitação do débito que gerou a restrição creditícia.

Afastada a premissa fática do recorrente, a conclusão jurídica é inevitável: não há falha na prestação do serviço pela concessionária requerida. A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço e de dano dele decorrente. No caso, a requerida demonstrou que a negativação foi promovida em razão de débito real e não quitado, configurando exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, quando existente débito legítimo e não adimplido, não constitui ato ilícito. A consequência jurídica decorre da própria inadimplência do devedor, que, ao deixar de quitar obrigação regularmente constituída, sujeita-se às restrições creditícias legalmente previstas.

Incabível, portanto, a pretensão indenizatória por danos morais. O dano moral, ainda que se admita a modalidade
in
re

ipsa
em certas circunstâncias, exige para sua
configuração a existência de ato ilícito e nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Ausente o ato ilícito, não há falar em dever de indenizar.

Acrescento que o recorrente não produziu qualquer prova acerca de eventual abalo à sua honra ou imagem que pudesse, em tese, fundamentar a pretensão indenizatória. Limitou-se a afirmar que teve seu crédito prejudicado ao tentar financiar veículo, sem demonstrar, contudo, que essa circunstância decorreu de conduta ilícita da requerida.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Registro que o recorrente não impugnou especificamente a procedência do pedido contraposto, que condenou o autor ao pagamento de R$ 59,77 (cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) referente ao débito em aberto. Ainda que o tivesse feito, a ausência de prova do pagamento da fatura de 01/2025 conduziria à mesma conclusão de manutenção da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026